Tribunal: TJDFT
Processo: 0724172-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724172-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: JEANNE ISMAEL DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor por JEANNE ISMAEL DOS SANTOS, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando “(...) à requerida que ofereça cobertura integral ao procedimento de mamoplastia reparadora à autora, na forma indicada por seu médico assistente, no prazo de 48 horas a contar da intimação, sob pena de arresto da importância necessária para viabilizar a contratação pela via particular.” Alega a agravante, inicialmente, ser legítima a recusa da cirurgia de mamoplastia reparadora pós-bariátrica, pois o procedimento não encontraria cobertura contratual do plano de saúde de que usufrui a agravada, especialmente por conta da característica eminentemente estética, e também por não configurar caso excepcionado pelo rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que cobriria apenas casos decorrentes de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Verbera ainda que cirurgia autorizada na decisão recorrida teria evidente caráter estético e que a situação relatada pela agravada na origem não se enquadra em nenhuma hipótese de cobertura obrigatória para o tipo de plano de saúde da agravada. Busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão colegiado. No mérito recursal, requer a reforma da decisão hostilizada, com o consequente indeferimento da tutela provisória de urgência concedida à parte agravada na origem. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre esclarecer que, inobstante o tema atinente à “obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias em pacientes pós-cirurgia bariátrica” estar afetado para julgamento em sede de recursos repetitivos (REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP) perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Tema no 1.069, com determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, não há óbice para a apreciação e deliberação acerca de pedidos de concessão de tutela de urgência, como no caso do presente agravo de instrumento. Mostrando-se, portanto, cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 37531322 e 37531323), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e acaso constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar almejada pela parte agravante no recurso em análise atende aos pressupostos exigidos para o seu deferimento, ante a probabilidade do direito acautelado. Com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, e atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se dos laudos e relatórios médicos que acompanham a inicial (IDs 129388485 e 129388487), que a agravada foi submetida a gastroplastia redutora há aproximadamente 3 (três) anos atrás, em decorrência da qual perdeu aproximadamente 35kg (trinta e cinco quilos), apresentando dobras onde periodicamente surgem intertrigos, provocando ainda prejuízos funcionais lá descritos com maiores detalhes. Do alegado na petição inicial (ID 91366155), verifica-se que a indicação do médico assistente para a realização de cirurgia plástica de caráter evidentemente reparador, destacando que as mamas são imprescindíveis para saúde física e mental da mulher. Com efeito, a cirurgia de mamoplastia realizada no contexto dos procedimentos corretivos (cirurgias plásticas) posteriores à realização de gastroplastia tem sido excepcionalmente admitida pela jurisprudência desta Corte, inclusive no âmbito desta Turma Cível, desde que reste demonstrado de maneira suficiente nos autos a preponderância de seu caráter reparador sobre o estético. Assim, para que se afigure plausível a cobertura do plano de saúde em casos tais há necessidade da comprovação de que o excesso de pele decorrente da perda ponderal acarrete dificuldade de promover a higiene pessoal, disfunções de ordem dermatológica, ortopédica em decorrência da hipertrofia mamária, ou, ainda, eventual decaimento patológico da condição psíquica da pessoa, mediante laudo psicológico ou psiquiatra específico. Logo, para a concessão da liminar não se demonstra suficiente a mera afirmação de que a necessidade da realização da mamoplastia reparadora se destina tão somente a evitar abalo psicológico da participante do plano de saúde. Ademais, do cotejo dos autos, notadamente das provas carreadas pela parte autora, ora agravada, para subsidiar seu pleito, ainda que em uma análise perfunctória, não há demonstração documental cabal da indicação para a realização da mamoplastia na modalidade reparadora. Assim, em um primeiro momento, não resta suficientemente demonstrada a indicação médica para a realização do procedimento, pelo que se faz necessária uma avaliação acurada do caso, mediante dilação probatória informada pelo contraditório, porquanto a dinâmica fática trazida pela parte agravada não autoriza a constatação, de plano e de maneira suficiente, do direito alegado aos procedimentos negados pelo plano. Cumpre gizar, que, a priori, observa-se que a almejada cirurgia aparente ter um caráter eletivo, tendo em vista a situação estável no quadro clínico da agravada, bem assim que dele não consta qualquer elemento que aponte a necessidade premente e específica da intervenção cirúrgica negada pelo plano de saúde, não havendo óbice aparente em se aguardar a instrução probatória, mediante a realização da devida análise do pleito do ponto de vista dos limites contratuais mantidos entre as partes. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela agravada na origem, somada ao contexto fático por ela franqueado, com a devida vênia, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC, pelo que a tutela de urgência não estaria apta a ser concedida na origem, ao menos nesse momento inicial e com lastro nos documentos apresentados junto à exordial. Distintamente da conclusão plasmada na decisão objurgada, não aparenta haver, no caso em tela, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Com efeito, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator